Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRELIMINAR REJEITADA. COLISÃO EM CRUZAMENTO. SINALIZAÇÃO PRECÁRIA. ART. 90 DO CTB. RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O CPC/15 manteve o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 371. Nesse sistema, o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.

2. Conquanto o laudo elaborado pela PCDF não tenha apresentado conclusão definida acerca do responsável pelo acidente, o d. Juízo se utilizou dos outros elementos acostados ao feito, tais como esclarecimentos das partes e prova testemunhal, para chegar à conclusão adotada.

3. A precariedade da sinalização (horizontal e vertical) no local afeta a dinâmica do acidente, uma vez que altera a exigibilidade da conduta das partes, assim como a correspondente culpa. Por essa razão, não há como aplicar o art. 29, II, “c”, do CTB, mas, sim, o art. 90, o qual dispõe que "Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta".

4. Afigura-se incabível a responsabilização civil da Ré, uma vez que a sinalização insuficiente, ao invés de orientar os condutores da região, gera dúvidas, o que acaba concorrendo para a existência de inúmeros acidentes no local, conforme foi pontuado pelos depoimentos das testemunhas na audiência de instrução.

5. Apelações conhecidas e providas. Preliminar rejeitada.